Tribunal: TCU
Processo: 003.215/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2812/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.215/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Almir Eustaquio de Amorim (XXX.581.606-XX); Anamaria Alves Pontes de Moraes (XXX.542.418-XX); Carolina Tammy Pontes de Moraes (XXX.825.866-XX); Dorothy Pinto Ribeiro Moraes (XXX.884.586-XX); Maria Abadia Silva Castro (XXX.570.356-XX); Matheus Augusto Pontes de Moraes (XXX.825.836-XX); Oscar Jose da Silva (XXX.258.736-XX); Valda Amaral de Magalhaes (XXX.100.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.